Tribunal: TJDFT
Processo: 0732289-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732289-09.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: TVA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP DESPACHO Em atenção ao pedido formulado em contrarrazões para a aplicação de multa por litigância de má-fé, intimem-se a apelante COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP para, querendo, apresentar manifestação no prazo de cinco dias. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora